Tribunal: TJPA
Processo: 0807569-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807569-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO ANALISADO PELO MAGISTRADO A QUO – PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM PREJUDICADA NESTE PONTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. Quanto à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, as informações prestadas pela autoridade coatora comunicam que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 31/05/2022, pelo que resta prejudicado o
writ
neste ponto.

2. A decisão que decretou e manteve a prisão da prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na necessidade de aplicação da lei penal, eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido localizado conforme certidão emitida por Oficial de Justiça. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

3.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto do Relator.

30ª Sessão Ordinária – Videoconferência - Sessão de Direito Penal, realizada em 22 de agosto de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Kelson de Souza Barboza, OAB-PA nº 19.549 e Allan de Souza Barboza, OAB-PA nº 20.687
, em favor do paciente
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
, preso por força de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos da ação penal nº 0001123-33.2014.8.14.0016.

Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado no dia 20/07/2015 por suposta infringência ao artigo 217-A, do Código Penal, constando na inicial acusatória que no período de 2012 a 2014 ele abusou sexualmente do então adolescente N. C. D. R., com o qual teria praticado sexo anal.

Expõem que o inquérito policial objetivando apurar o fato foi instaurado em 29/04/2013 e a vítima negou a ocorrência do crime perante a autoridade policial, contudo mudou a versão “ao ser reinquirido e após apanhar de sua mãe para que afirmasse ter sido abusado sexualmente pelo paciente, e o exame de corpo de delito acusou a existência de pequena lesão com fissura anal, em posição lateralizada a esquerda e em resposta ao primeiro quesito, quanto a existência de vestígios de ato libidinoso, disseram os peritos que possivelmente sim, consistente em possível penetração.”

Discorrem que o inquérito policial foi abandonado pelo Ministério Público, que sem instaurar procedimento investigatório criminal (PIC), colheu depoimento da vítima e testemunhas, e ofereceu a denúncia com base nos elementos de prova por ele produzidos.

Expõem que durante a investigação preliminar, outros três adolescentes se apresentaram como vítimas de abusos sexuais perpetrados pelo paciente, e ainda que sem comprovação material, em 19/09/2013 o juízo de primeiro grau impôs medidas protetivas em favor da vítima: proibição do paciente se aproximar dos

menores num mínimo raio de 100 metros, proibição de manter contato com os menores, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, e proibição de frequentar as residências dos menores, sob pena de decretação de sua prisão preventiva.

Alega que o paciente se mudou da cidade de Chaves como única forma de cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo mantido o vínculo material com a cidade, não se tratando de fuga objetivando se ocultar ou comprometer a eventual aplicação da lei penal, pois ao ter conhecimento da denúncia, “constituiu os impetrantes como advogados, ofereceu resposta à acusação e a audiência de instrução a julgamento designada não se realizou face a não localização da vítima e o MM. Juiz suspendeu o processo face a pandemia causada pela civid19, portanto, o paciente não colaborou em nada para a não realização do ato processual.”

Relatam que a prisão cautelar foi decretada em 26/08/2018, para assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz que em 17/01/2022 foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, que até o momento não foi apreciada pelo juízo dito coator.

Defende que mesmo ante a existência de pedido de revogação de prisão preventiva ainda não apreciado, a concessão deste
habeas corpus
não implica em supressão de instância. Pois, a omissão do juízo de primeiro grau configura um constrangimento ilegal, de modo que o
habeas corpus
pode ser concedido de ofício.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de motivos que justifiquem a medida constritiva.

Argui que o paciente não possuí antecedentes criminais, tem família constituída, residência na cidade de Chaves e desta se ausentou para dar cumprimento à ordem judicial, não havendo qualquer indício da prática de ato que venha obstar a instrução criminal ou a regular marcha processual, ou ameaça de fuga e consequente eventual comprometimento da aplicação da lei penal.

Aduz que o motivo que embasou o decreto preventiva perdeu o objeto com o comparecimento do paciente ao processo.

Requer liminarmente a expedição do “
contramandado de prisão em favor do paciente, para que não corra o risco de ser preso
”. No mérito, a concessão em definitivo da ordem, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9644637, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9701166-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 9937809-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e no mérito pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Prese
ntes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1.

DA PARTE NÃO CONHECIDA

No tocante à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, em que pese o impetrante não ter trazido aos autos documentos que comprovem o alegado excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade dita coatora comunicam que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 31/05/2022, pelo que resta prejudicado
writ
neste ponto.

Cessado o suposto constrangimento ilegal invocado por ocasião da impetração do
writ
, uma vez que sobreveio a decisão acerca da questão arguida, o presente
habeas
perdeu seu

objeto
,
ficando prejudicado o seu julgamento, consoante o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
neste aspecto.

2.

DA PARTE CONHECIDA

A questão meritória diz respeito a suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado no dia 20/07/2015 por suposta infringência ao artigo 217-A, do Código Penal, constando na inicial acusatória que no período de 2012 a 2014 ele abusou sexualmente do então adolescente N. C. D. R., com o qual teria praticado sexo anal.

Em decisão anterior a denúncia, o magistrado de primeiro grau aplicou medidas cautelares diversas da prisão (Num. 9607896 - Pág. 9/10): “1) proibição de aproximar-se dos menores envolvidos na presente demanda num raio de 100 (cem) metros; 2) Proibição de antes contato com os menores; seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) Proibição de frequentar a residência dos menores;”

A prisão cautelar foi decretada em 26/08/2018, para assegurar a aplicação da lei penal, não cumprida até o momento, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva de
Raimundo Nonato Rodrigues
formulado pelo Representante do Ministério Público da Comarca de Chaves (PA), tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar.

Aos presentes autos foi juntado certidão do oficial de justiça de fls. 35, informando que o acusado não foi localizado, encontrando-se em local incerto.

Vieram os autos conclusos.

Eis a síntese necessária.

Passo a fundamentar.

Compulsando os autos verifica-se que o pleito merece prosperar, acerca da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê que:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese dativa em comento, pode constatar a viabilidade do manejo pela representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade do tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação
à materialidade do delito e aos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos do processo, tais como a declaração da vítima, e depoimento das testemunhas, que narra com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeito o ora representado.

(...)

No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio
in dubio pro reo
, na feliz observação de Damásio E. de Jesus, amparado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16[ edição, 199, p. 218:
“O juiz pode empregar o princípio “in dubio pro reo” para condenar ou absolver o réu, não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF, RTJ 64/77).”

Superado, assim, tal questionamento resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva. (
periculum libertatis
).

No caso em apreço, há risco à
aplicação da lei penal
, uma vez que o suspeito tomou destino ignorado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, retardando ou tornando incerto a aplicação da lei penal, circunstância que reforça a necessidade de preservação da medida constritiva.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, incido I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 3112 e 313, inciso I todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE Raimundo Nonato Rodrigues
, tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.” (Num. 9607898 - Pág. 2/4)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Nas decisões, o juízo dito coator, destacou: a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas que instruem os autos do processo de origem.

Além disso, o

magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
, ao menos, quanto a
necessidade de aplicação da lei penal,
eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido localizado conforme certidão referida na decisão.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ademais, não há provas nos autos de que o paciente tenha informado ao juízo dito coator a mudança de endereço antes de haver sido decretada a custódia cautelar ou que forneceu endereço válido, permanecendo em local incerto e não sabido. E segundo informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente não foi encontrado para citação pessoal, tendo sido decretada sua prisão preventiva e citação por edital, bem como foi determinado a suspensão do processo do prazo prescricional. Somente em 19/03/2019 o paciente apresentou reposta à acusação por meio de advogado particular.

O juízo
a quo
informou ainda que a audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão das testemunhas não residirem mais na comarca de Chaves, e que o paciente não foi encontrado para ser intimado do ato. Informou que o processo ficou suspenso em razão da pandemia e posteriormente foi migrado para o sistema PJe.

Por fim, consignou que passado vários anos da decretação da custódia cautelar e mesmo tendo apresentado resposta à acusação por meio de advogado particular, sem fornecer endereço válido, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida, e que o mandado de prisão permanece em aberto face a paciente permanecer em local incerto e não sabido.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e na parte conhecida pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/08/2022